Tribunal: TJES
Processo: 5001851-11.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001851-11.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA NANDES LOBATO e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente MÁRCIA NANDES LOBATO.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGA, A PARTE AUTORA, SER SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E EXERCER O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE REGIDO PELO REGIME ESTATUTÁRIO NOS TERMOS DO ART. 10 DA LEI MUNICIPAL 1304/2010. AFIRMA ESTAR EXPOSTA A AGENTES NOCIVOS À SUA SAÚDE, SENDO CONCEDIDO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20%, CONTUDO A BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO ESTÁ EQUIVOCADA. A BASE DE CÁLCULO, ATÉ JUNHO DE 2021, ERA O SALÁRIO BASE RECEBIDO PELO SERVIDOR PÚBLICO, CONFORME DISPUNHA O §4º DO ART. 90 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 53/1997. A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2205/2021, O MUNICÍPIO PASSOU A ADOTAR, COM BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL, O MENOR VALOR DE VENCIMENTO INICIAL DE CADA CATEGORIA. JÁ EM 25 DE MAIO DE 2022, FOI PROMULGADA A LEI COMPLEMENTAR 2271/2022 E FOI DEFINIDO O MENOR PADRÃO DE VENCIMENTO DO QUADRO GERAL DE PESSOAL COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DO §1º DO ARTIGO 3º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.805/2021, CONSIDERANDO O FLAGRANTE CONFLITO COM A REGRA DO ENTÃO §4º DO ARTIGO 90 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2205/2021, E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, PARA QUE FOSSE DETERMINADO QUE O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES ADOTE COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE O VALOR DO VENCIMENTO BASE E/OU MENOR VENCIMENTO INICIAL DA CATEGORIA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. BEM COMO REQUEREU AS DIFERENÇAS APURADAS COM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DO REFLEXO DE FÉRIAS, ADICIONAL DE 1/3 SOBRE AS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME PLANILHA COLACIONADA AOS AUTOS, ID.4578929. A SENTENÇA DE PISO ACOLHEU PARCIALMENTE OS PLEITOS AUTORAIS E DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, CASO TENHA FEITO O PAGAMENTO A MENOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE À PARTE AUTORA, QUE PROMOVA O PAGAMENTO DA DIFERENÇA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS DESCRITOS NO ARTIGO 90, §4ª DA LC 53/1997, CONFORME O PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM”, A PARTIR DE JUNHO/2021. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DEMANDADO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ESTÁ PREVISTO NO ART. 7º, INCISO XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POR SUA VEZ, TAMBÉM ESTÁ PREVISTO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DE MARATAÍZES, ART. 90, § 4º da LC 53/1997. ADEMAIS, A AUTORA TRABALHA NUMA FUNÇÃO EXPOSTA DIARIAMENTE A AGENTES BIOLÓGICOS, TANTO É QUE RECEBIA O REFERIDO ADICIONAL DESDE 2017. ANTE A PREVISÃO LEGAL E A EXPOSIÇÃO DA AUTORA A AGENTES NOCIVOS, RESTA ACERTADA E FUNDAMENTADA A SENTENÇA.
S
EM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. PASSO A ANÁLISE DO
RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA A PARTE AUTORA PELO REFLEXO DA DIFERENÇA A SER PAGA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO MUNICÍPIO DEMANDADO NAS FÉRIAS, ADICIONAL DE 1/3 E 13º SALÁRIO DA SERVIDORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DEFIRO O PLEITO AUTORAL. EM QUE PESE A TRANSITORIEDADE DO REFERIDO ADICIONAL, DEVE O MESMO INTEGRAR A REMUNERAÇÃO ENQUANTO PERDURAR SEU RECEBIMENTO PELO SERVIDOR. STF JÁ DECIDIU QUE
"O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, E GERA REFLEXOS EM TODAS AS PARCELA QUE TENHAM ESTE VALOR COMO BASE DE CÁLCULO." 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."
(STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 16/10/2012, PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012).
REFORMO A SENTENÇA DE PISO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DEMANDADO A PAGAR A PARTE AUTORA OS REFLEXOS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 SALARIAL NO MESMO PERÍODO DETERMINADO NA SENTENÇA. NO MAIS, MANTENHO OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)